Tribunal: TJES
Processo: 5009878-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Voluntária
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009878-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZABEL DE JESUS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRA (IPS)) e outros (3)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009878-80.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA IZABEL DE JESUS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA - IPS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTORA QUE NÃO PREENCHEU SEUS REQUISITOS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 2.360/2001. DATA CORRETA PARA INÍCIO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais onde a autora informa que
atuou na função de servente junto ao Município de Serra desde o ano de 1988, e que contribuiu para o Regime Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de Previdência Social da Municipalidade. Afirma que após averbar o tempo de contribuição e apresentar requerimento, obteve a concessão de sua aposentadoria, a partir de 31 de maio de 2021.

Alega que apesar de ter sido concedida a aposentadoria com proventos integrais, os requeridos violaram seu direito,
eis que não computados os
valores
relativos ao
adicional de assiduidade previsto na Lei Municipal nº 2.360/01. Assim, requer
eu
a procedência da presente ação para que os requeridos sejam condenados ao pagamento do adicional de assiduidade do decênio referente ao período compreendido entre 2008 a 2018, e o pagamento das parcelas vencidas do período de quatro meses de benefício referente ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data de concessão da aposentadoria, incluindo o adicional de assiduidade.

Em sede recursal pugna pela reforma da sentença objurgada para que seja deferida a “concessão do acréscimo de 10% (dez por cento) do rendimento básico da autora aos valores das parcelas vencidas e vincendas do benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, bem como declarando a data de requerimento do benefício como data de início de pagamento com a condenação dos requeridos ao pagamento de todas as parcelas vencidas entre 04/02/2021 e 31/05/2021”.

Devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DA SERRA
apresentou contrarrazões (
ID. 4239096
).

Ao ID. 4239095, o IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA também apresentou contrarrazões.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo o
benefício da Justiça Gratuita à Recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, das provas colacionadas aos autos, observo que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serra (IPS) concedeu o pedido de aposentadoria voluntária em favor da autora, com direito ao recebimento de seus proventos de forma integral, a partir de 31 de maio de 2021, por meio da Portaria n° 116/2021 (ID 4239055).

Aplica-se ao caso o art. 83 da Lei Municipal 2360/2001, cujo conteúdo normativo vai de encontro à intenção da recorrente, senão vejamos:

Art. 83. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

Desta feita, a espelho do que indicou a sentença recorrida, considerando o teor da legislação de regência e os documentos acostados à inicial, o início do pagamento dos proventos de aposentadoria da requerente ocorreu de forma correta (a partir da data da publicação), não havendo que se falar em condenação dos requeridos pagamento do benefício previdenciário no período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data de concessão da aposentadoria (publicação).

Ademais, os pedidos de concessão do adicional de assiduidade referente ao terceiro decênio de serviço, a respectiva condenação das verbas retroativas, e incorporação em seus proventos de aposentadoria, também não merecem acolhimento.

Isto porque a Lei nº 2.360/2001, em seus artigos 142, b, II e artigo 153 e seus parágrafos, regula o seguinte acerca do adicional de assiduidade, in verbis:

Art. 142 Será concedida, por lei, ao servidor público:

(...) b) adicionais:

(...) II - de assiduidade;

Art. 153 O adicional de assiduidade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor do vencimento básico do cargo e será devido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Município, a cada dez anos de efetivo serviço público prestado ao Município.

§ 5º O servidor fará jus ao adicional a partir da data do requerimento junto ao Protocolo Geral do Município, observadas as hipóteses elencadas no § 1º e § 3º deste artigo.

Veja que o direito ao adicional de assiduidade decenal se comprova pelo tempo de efetivo serviço, a cada dez anos, bem como pela condição de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Município. Desta feita, se faz necessário realizar o enquadramento funcional da parte recorrente aos ditames dos critérios dispostos nas configurações normativas.

No caso presente, depreende-se da análise dos documentos coligidos nestes autos que a requerente manteve 02 (dois) vínculos distintos com o município, sendo o primeiro no cargo de Servente, sob o regime celetista, entre 13 de junho de 1988 a 31 de maio de 1992, e a partir de 01 de junho de 1992, passou a ocupar o cargo efetivo de Agente de Obras e Serviços Gerais, até a data de sua aposentadoria (ID. 4239046, ID. 4239043 e ID. 4239055).

A partir do exposto, entendo que a ora recorrente somente passou a ocupar cargo em provimento efetivo no ano de 1992 e, portanto, faz jus a apenas dois decênios, período em que atuou como servidora efetiva, senão vejamos: 1992 – 2002 (1º Decênio) e 2002 – 2012 (2º Decênio). Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a autora não completou dez anos de efetivo serviço entre 2012 e 2021, logo, não há que se falar em um terceiro decênio de serviço, em que pese a irresignação autoral, conforme estipulado no art. 153, da Lei 2.360/2001.

Veja que não se trata de revisão dos atos de concessão do benefício da assiduidade ocorridos em 1998 e 2008, como alega a recorrente, mas da concessão de novo benefício, direito que somente a alcançaria em 01/06/2022.

Nesta esteira, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10%
sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória,
na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)